Tribunal: TJDFT
Processo: 0026144-11.2015.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. AUTO-SEQUESTRO FORJADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DOLO ESPECÍFICO DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. COMPROVADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUMENTO MANTIDO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Resta comprovado o dolo específico de obtenção de vantagem econômica indevida, no crime de extorsão, previsto no art. 158, caput, do Código Penal, quando as testemunhas afirmam que a vítima tinha o intuito de conseguir dinheiro para financiar festas e extravagâncias, corroborado com o depoimento da vítima de que recebeu ligações dizendo que seria cobrado um resgate para a libertação do suposto sequestrado, ainda que não se tenha especificado um valor.

2. São consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do crime quando fundamentadas em elementos concretos extraídos das provas dos autos que transcendem aqueles abstratamente previstos no tipo penal.

3. Admite-se o estabelecimento do regime inicial semiaberto, com fundamento nas três circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena tenha sido fixada abaixo de quatro anos, na forma do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.